Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-96.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, AJUIZADA PELA MENOR L.H.C., REPRESENTADA POR SUA GENITORA, EM FACE DO DISTRITO FEDERAL, JULGADA PROCEDENTE. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. PERÍODO PARCIAL OU INTEGRAL, CONFORME DISPONIBILIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pela menor L.H.C., representada por sua genitora, em face do Distrito Federal, para garantir matrícula em creche próxima à residência.
2. Sentença. O pedido foi julgado procedente, determinando matrícula em creche próxima à residência ou local de trabalho da responsável, em período parcial ou integral, conforme disponibilidade, ou em instituição privada às custas do ente público até o surgimento de vaga.
3. Apelação. O Distrito Federal interpôs apelação, alegando, em síntese, a inaplicabilidade da tese fixada no Tema no 548 do STF, a ausência de fundamento jurídico para regime integral, a necessidade de uma interpretação adequada quanto à proximidade da residência, incidência do Tema no 698 do STF e a impossibilidade de intervenção judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a tese fixada no Tema no 548/STF é aplicável ao caso. 4.1. Estabelecer se é exigível judicialmente a matrícula em creche próxima à residência, em período parcial ou integral, conforme disponibilidade. 4.2. Analisar se a intervenção judicial é legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A educação infantil constitui direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, podendo ser exigida individualmente, conforme artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal e Tema no 548 do Supremo Tribunal Federal. 5.1. Aplica-se um “distinguishing” ampliativo do Tema no 548 do Supremo Tribunal Federal: embora o precedente não trate expressamente da fila de espera, sua “ratio”, a exigibilidade individual do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, impõe sua incidência para garantir, no caso concreto, a matrícula da criança. 5.2. Precedente Turmário: “[...] 3. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o ‘direito à educação’ como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de ‘direito fundamental’, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por ‘toda pessoa’. 4. Em sintonia com o art. 208, inc. IV, da Constituição Federal, a Lei no 8.069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, que é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito. 5. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos ‘devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas’. Por isso mesmo, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável ‘liberdade de conformação’ em relação ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de ‘vinculatividade normativo-constitucional'. (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 6. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo ente federado, ou mesmo a alegação de ‘reserva do financeiramente possível’ mostram-se, absolutamente sem sentido, pois desacompanhadas de elementos mínimos que possam evidenciar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, sendo absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias. 7. O princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial. 8. O que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificados à vista do escopo perseguido. 9. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário. 10. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, não se pode perder de vista a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais. 11. Deve ser observado o Tema no 548 de Repercussão Geral (RE no 1008166), que reconheceu explicitamente o direito fundamental ora em exame nos autos. [...].” (07059130820238070013, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJE: 17/6/2024).
6. A eventual adoção do regime integral de ensino depende da disponibilidade e do funcionamento do estabelecimento (público ou privado) na qual será realizada a matrícula da infante. 6.1. Desse modo, o dispositivo da sentença não merece reforma, pois está de acordo com o art. 31, III, da LDB. 6.2. Precedente: “5. O período integral encontra amparo legal na LDB (art. 31, III), [...] sendo legítima a determinação de matrícula [...] condicionada à disponibilidade, inclusive em instituição particular às expensas do ente público até a vaga pública.” (0703454-62.2025.8.07.0013, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 01/12/2025).
7. O artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura acesso à escola pública próxima da residência, sendo a proximidade elemento essencial ao exercício efetivo do direito, sobretudo para crianças pequenas e em situação de vulnerabilidade. 7.1. Precedente do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência.” (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.322.879, Relator Ministro Alexandre de Morais, Julgado em 11/10/2021).
8. Rejeita-se a aplicação do Tema no 698 do Supremo Tribunal Federal, pois a educação infantil integra o mínimo existencial, e a persistente inércia do ente público justifica a intervenção judicial para assegurar o acesso imediato.
9. Tendo sido fixados os honorários advocatícios, na origem, em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.518,00), é inviável a majoração em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A educação infantil em creche constitui direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, exigível individualmente do Poder Público. 2. A exigência de proximidade da creche atende ao melhor interesse da criança, conforme o artigo 227 da Constituição Federal. 3. Não configura indevida intervenção judicial em política pública a determinação de matrícula em creche, mas cumprimento de dever constitucional.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, IV; Lei n. 9.394/1996; ECA.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548; Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.322.879, Relator Ministro Alexandre de Morais, Julgado em 11/10/2021; STJ, AgInt no AREsp no 822.877/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE: 21/2/2017; REsp no 1.608.044/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 5/11/2019; AgInt no AREsp no 1.159/587/DF; TJDFT, 07464152820238070000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJE: 14/6/2024; 07059130820238070013, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJE: 17/6/2024; 0703454-62.2025.8.07.0013, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 01/12/2025.